Tribunal: TJPA
Processo: 0808497-08.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808497-08.2020.8.14.0000
PACIENTE: SANDRO BARBOSA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS DO ORA PACIENTE NO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ APRECIADO EM WRIT IMPETRADO ANTERIORMENTE
. Na
7ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal - Plenário Virtual - PJE, realizada no período de 10 a 12 de março de 2020, no processo nº 0800026-03.2020.8.14.0000, em que funcionei como relatora, já houve a apreciação da legalidade e fundamentação do decreto prisional do ora paciente expedido em 28 de maio de 2019 (Processo de 1º Grau nº 00045501420188140011 – documento 20190214052917), motivo pelo qual não conheço, por se tratar de reiteração de pedido.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA PREVENTIVA.

Há fundamentação não só nos elementos legais insculpidos no art. 312, do CPP, como, em fatos concretos, impondo ser mantida a prisão cautelar para resguardar a instrução processual, a aplicação da lei penal e essencialmente para a garantia da ordem pública,
sobretudo em razão do
modus operandi
do delito. Portanto, as circunstâncias do caso em concreto justificam a necessidade da segregação pela gravidade em concreto do delito, conforme motivado pela autoridade coatora, que aduziu inexistirem fatos novos para mudarem o cenário, sendo a manutenção da preventiva medida que se impõe.

PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CONTA DO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO ACOLHIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO DEMONSTRADO. PROCESSO SEGUE CURSO EM TEMPO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL DENTRO DAS LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELA PANDEMIA.

Necessário sublinhar, a propósito, que o contexto da pandemia da COVID-19 há de representar, sim, um elemento a mais a ser considerado no andamento dos processos criminais, uma vez que pode interferir na regular continuidade da prática dos atos processuais, inclusive com a edição de atos normativos relativos à suspensão de prazos e da prática de audiências, por exemplo, sem constituir delonga atribuível a qualquer dos entes que integram a relação processual, pois se trata de fenômeno imprevisível e cujo enfrentamento é inescusável por parte das autoridades públicas, que podem e devem tomar providências excepcionais. No presente caso, vê-se que a defesa não demonstrou a inércia ou, mesmo, descaso do Judiciário com a marcha processual, na medida em que a autoridade impetrada vem empregando todos os esforços para conduzir o feito, inclusive já tendo marcado audiência de instrução e julgamento.

EXTENSÃO DE BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. NÃO ACOLHIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, PACIENTE APONTADO COMO LÍDER DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PERTENCENTE AO NÚCLEO COM CONSIDERÁVEL PODER ECONÔMICO. BENEFICIÁRIOS DA SUBSTITUIÇÃO PERTENCENTE A OUTRO NÚCLEO DA ORGANIZAÇÃO. MOTIVO PELO QUAL HOUVE SEPARAÇÃO DOS AUTOS.

- O deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal. Não basta, portanto, que a questão jurídica seja idêntica/semelhante, exige-se um liame subjetivo entre os réus. No presente caso, o ora paciente foi preso, por supostamente ter, na organização criminosa para o tráfico, posição de liderança e poder de mando no grupo para a tomada de decisões. E, por existir considerável poder econômico, pois autoridade policial arrolou inúmeros bens como pertencentes à organização, há a nítida possibilidade de evasão dos envolvidos, o que possui reflexos diretos na aplicação da lei penal, instrução do feito e garantia da ordem pública. Além do mais, o paciente é elemento importante na estrutura criminosa do tráfico na cidade de Cachoeira do Arari/PA, coordenando e vendendo drogas a outros traficantes menores, tendo inclusive ramificações na cidade de Salvaterra/PA, segundo informe da denúncia. Além de supostamente ter praticado crimes de corrupção de menores, ao colocar menores na venda de drogas, em uma “escola do crime.

DO PEDIDO DE REVISÃO DA PREVENTIVA POR CONTA DA PANDEMIA
. A situação atípica enfrentada pelo país em decorrência da pandemia não deve servir de pretexto para justificar a liberdade de detentos.

Ademais, o Paciente não está inserido em grupo de risco, e a crise do novo coronavírus, deve ser sempre levada em conta, na análise de pleitos de libertação de presos, mas não é um passe livre, para a liberdade de todos.

IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CAUTELAR POR MEDIDA DIVERSA
. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. E, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva não são suficientes para garantir a ordem pública, conveniência da instrução criminal e segurança da aplicação da lei penal
,
pois devidamente fundamentada a necessidade da manutenção da segregação.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 21ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, realizada no dia 21 de setembro de 2020, acompanhando o voto da relatora,
a unanimidade, em conhecer em parte do presente habeas corpus, e na parte conhecida, denegar a ordem.

Belém/PA
, 21 de setembro de 2020.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR, impetrado pelo Dr. MAURICIO DO SOCORRO ARAUJO DE FRANCA, OAB/PA1033, em favor de SANDRO BARBOSA DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI/PA, que manteve o decreto de custódia preventiva nos autos de nº 0004129-87.2019.8.14.0011.

Consta na impetração que no dia 16/07/2019, o ora paciente foi preso sob a imputação de ter praticado o fato típico descrito nos artigos 33 e 35 da Lei de nº 11.343/06, através de decreto de Prisão Preventiva, encontrando-se recolhido atualmente no Centro de Triagem Metropolitano IV (CTM IV).

Alega que foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva ou aplicação das medidas cautelares diversas da prisão ajuizado em favor do ora paciente, e que no dia 03/06/2020 foi protocolado pedido de Reconsideração e/ou extensão de benefício também indeferido em 14/07/2020.

Justifica que, revendo decisão proferida em 11/02/2020, que revogou a Prisão Preventiva com aplicação de Medidas Cautelares Diversas da Prisão de Ana Lenyr Da Silva Beltrão, Isaías Da Silva Beltrão, Dilelson Silva Do Nascimento e Rosélia Bragança Do Nascimento nos autos do processo: 0004550-14.2018.8.14.0011, entende que o ora paciente possa beneficiar-se da referida decisão, pois não se vislumbra qualquer motivo concreto que torne imprescindível a prisão cautelar, tudo indicando que o paciente, em

liberdade, não colocará em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Aduz que o ora paciente não ostenta antecedentes criminais, é primário, não apresentando, ao menos em cognição sumária, função de liderança na suposta organização criminosa. Outrossim, o mesmo não está intimidando testemunhas, nem apagando vestígios de provas acostados nos autos, e não representa riscos a conveniência da instrução criminal, portanto ausentes os requisitos dos artigos 312 e 313, ambos de contemporaneidade da medida extrema.

Afirma falta de fundamentação do decreto prisional, bem como da decisão que indeferiu o pedido de revogação, bem como ausência de individualização das condutas do ora paciente no decreto de prisão preventiva.

Alega coação ilegal em virtude do excesso de prazo na formação da culpa, pois o paciente encontra-se preso por um período superior a 01(um) ano por conta de decreto provisório sem que se tenha concluído a instrução, afigurando-se afronta aos princípios da duração razoável do processo e presunção de inocência.

Em face da pandemia da doença COVID-19, requer que a privação da liberdade seja revista, com a concessão da ordem para revogar a custódia cautelar, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa responder em liberdade sua ação penal, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Juntou documentos.

Distribuídos os autos, o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, determinou o encaminhamento a minha relatoria, por conta de prevenção, já que figurei como relatora de 01 (um) Habeas Corpus (processo nº 0800026-03.2020.8.14.0000, do mesmo paciente), oriundo da mesma ação penal (processo nº 0004129-87.2019.8.14.0011), que deu origem ao presente mandamus.

Contudo, por verificar que estava no gozo de férias regulamentadas, de pronto indeferiu a liminar pleiteada, solicitou informações, que foram devidamente apresentadas, e determinou o encaminhamento dos autos ao Ministério Público, com remessa a minha relatoria para julgar o mérito do presente Habeas Corpus, conforme dispõe nos termos do artigo 119, do Regimento Interno desta Corte de Justiça.

Por fim, os autos foram encaminhados ao Órgão Ministerial, sendo apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça, Dr.
Luiz Cesar Tavares Bibas,
que se manifestou pelo conhecimento e
parcial concessão
do habeas corpus impetrado em favor de SANDRO BARBOSA DOS SANTOS, a fim de que seja
aplicada a extensão do benefício, nos mesmos termos dos corréus.

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, aduz a impetração
que o ora paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
alegando: a) falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva, diante da ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema, bem como carência de individualização das condutas dos agentes no decreto de prisional; b) excesso de prazo na formação da culpa; c) extensão de benefício dada aos corréus Ana Lenyr da Silva Beltrão, Isaías da Silva Beltrão, Dilelson Silva do Nascimento e Rosélia Bragança do Nascimento; d) propagação de COVID-19, devendo ser observada a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça; e) possuidor de qualidades pessoais favoráveis.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS DO ORA PACIENTE NO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA E DA DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA CAUTELAR

Aduz a impetração que o Magistrado demandado não apontou elementos concretos colhidos da conduta imputada, que demonstre periculosidade do paciente e a real imprescindibilidade da medida. Além disso, não individualizou a necessidade da medida em relação ao ora paciente, ressaltando apenas os elementos abstratos necessários para a decretação da medida cautelar extrema.

Justifica portanto configurar constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva, sem apoio de elementos empíricos colhidos da conduta do acusado, com base apenas na garantia da ordem pública e a gravidade abstrata do delito.

Apresento que na 7ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal - Plenário Virtual - PJE, realizada no período de 10 a 12 de março de 2020, no processo nº 0800026-03.2020.8.14.0000, em que funcionei como relatora, já houve a apreciação da legalidade e fundamentação do decreto prisional do ora paciente expedido em
28 de maio de 2019
(Processo de 1º Grau nº 00045501420188140011 – documento 20190214052917), motivo pelo qual
não conheço
, por se tratar de
reiteração de pedido
.

Trago à colação a Ementa do referido julgado:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006.
1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA E DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA INOCORRENCIA. A segregação preventiva se encontra devidamente justificada em dados concretos extraídos do caso, diante da prova de materialidade e dos indícios mínimos de autoria, consubstanciada na gravidade do delito e na periculosidade concreta do coacto, que é revelada pelo modus operandi dos ilícitos perpetrados. Com efeito, segundo as investigações apontam que o paciente ocupa posição de liderança e poder de mando na organização, sendo casado ou companheiro de uma notória traficante de drogas de Cachoeira do Arari de alcunha “Branca”, e que é irmão do traficante de nome Eder Barbosa dos Santos, que foi objeto de investigação pela mesma operação Hórus, mas se encontra foragido.
2. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INSUBSISTÊNCIA. O processo encontra-se com tramitação dentro dos padrões aceitáveis, bem como infere-se das informações prestadas pela d. Autoridade coatora, que o processo encontra-se na fase de apresentação das defesas preliminares por parte dos acusados. Ademais, as defesas dos réus apresentaram vários e reiterados pedidos de revogação das prisões preventivas e impetraram vários habeas corpus, o que vem desacelerando a marcha processual e provocando atrasos no encerramento da instrução criminal. 3. ALEGAÇÕES ACERCA DE QUE O PACIENTE É USUÁRIO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DE PROVAS INVIÁVEL NA VIA ELEITA. 4. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDO À CORRÉ EUZIANE AVELAR. NÃO ACOLHIMENTO. ART. 580, DO CPP. Não há similitude da situação fático-processuais entre o paciente e Euziane Avelar, na medida em que a corré possui uma filha menor de 12 anos de idade, o que não restou provado em relação ao ora paciente. 5. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DO TJE/PA. CONSTRANGIMENTO ILEGA

Assim, no que tange as alegações de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e individualização da conduta, entendi incabível, visto que a segregação preventiva do coacto se encontra devidamente justificada em dados concretos extraídos do caso, tendo sido apontado pelo juízo inquinado coator, em suas decisões, com fundamento da garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e também os meios assecuratórios da aplicação da lei penal, ao lado da prova de materialidade e dos indícios mínimos de autoria, consubstanciada na gravidade do delito e na periculosidade concreta do coacto, que é revelada pelo modus operandi do ilícitos perpetrados.

Com efeito, segundo as investigações, apontou-se como individualização da conduta, que o paciente ocupa posição de liderança e poder de mando na organização, sendo casado ou companheiro de uma notória traficante de drogas de Cachoeira do Arari de alcunha “Branca”, e que é irmão do traficante de nome Eder Barbosa dos Santos, que foi objeto de investigação pela mesma operação Hórus, mas se encontra foragido.

Desta forma, pela inexistência de ilegalidade na decisão ora atacada, porque preenchidos os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, concluiu a Seção de Direito Penal que esta deve ser mantida, pois restaram demonstrados em fatos concretos a necessidade da medida cautelar.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da presente ação mandamental para os demais pedidos, que passo a apreciar.

Seguindo na análise dos argumentos da impetração, o magistrado
a quo
, ao manter a custódia cautelar do paciente, em
14 de julho de 2020,
fundamentou nos seguintes termos:

“(...) Em que pese os argumentos aventados no pleito liberatório, verifica-se a

inexistência

de

fatos

novos

que

ensejem

a

revogação

do

decreto preventivo.

O

arrazoado

sustentado

não

foi

consistente

o

necessário

para refutar os motivos utilizados para fundamentar a custódia cautelar, pois, em tese, o réu, ainda,
continua a ameaçar a ordem pública e sua soltura, neste momento, afetaria a estabilidade social e a credibilidade da justiça
.
O

crime

de

tráfico

e

associação

para

tráfico,

em

tese,

praticado

pelo

réu, denota uma expertise e organização dos autores desses delitos
,
que inclui as vezes considerável

poder

econômico, podendo ser

utilizado

em muitos dos casos

para

a

evasão dos

envolvidos,

que

colocados

em

liberdade,

possui reflexos na aplicação da lei penal em caso de condenação ou em fase anterior de instrução do feito
.
Frise-se que, o requerente faz parte de grupo (objeto da operação HÓRUS), aparentemente, com

grande

patrimônio

econômico

e

estruturas

para

a lavagem de recursos dessas atividades ilícitas, que pode ser utilizado para a evasão dos envolvidos.

Considero,

assim,

que

a

prisão

está

em

harmonia

com

a

ideia

de proporcionalidade,

ou

seja,

a

situação

do

caso

concreto demonstrou

ser necessária e razoável a cautela ora questionada, sem atrito com os preceitos constitucionais
. Oportuno lembrar que, para a decretação/manutenção da prisão preventiva, o

fumus

comissi

delicti

deverá

estar

acompanhado

do

"periculum

libertatis" que

pode

ser

definido

como

o

risco

concreto

que

a

liberdade

do

agente poderá gerar a sociedade.
Em suma, a liberdade do agente representa um abalo para a paz social, há um

verdadeiro

perigo

gerado

pelo

estado

de

liberdade

do

imputado

e, consequentemente, um perigo a garantia da ordem pública
.
Portanto,

a

concessão

da

liberdade,

in

casu,

coloca

em

risco

todo

o

corpo social, que ficará vulnerável a condutas delituosas como as praticadas pelo réu e o que é pior, pode gerar danos a toda a sociedade.

Dessa forma, a segregação cautelar do (a) requerente é imprescindível para garantia

da

ordem

pública;

da

ordem

econômica;

para

a

conveniência

da instrução

criminal;

ou

para

assegurar

a

garantia

da

aplicação

da

lei

penal (CPP, art. 312), já que coíbe novos atos ilícitos que possam ser

praticados pelo acusado.

Ressalta-se para o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o qual se dá sedimentado no sentido de que a prisão preventiva para garantia da ordem pública

pode

ser

decretada

para,

entre

outras

coisas,

evitar a

reiteração delitiva,

assim

resguardando

a

sociedade

de

maiores

danos"

,

além

de

se caracterizar

"pelo

perigo

que

o

agente

representa

para

a

sociedade

como fundamento apto à manutenção da segregação"[...] Assim, cumpre ressaltar, outrossim, que, desde que venham aos autos novos elementos de convicção, a custódia cautelar poderá ser revogada. Pelo

exposto,

estando

ainda

presentes

os

requisitos

do

artigo

312

do

CPP (lei 12.403/2011), MANTENHO a prisão preventiva em desfavor de SANDRO BARBOSA DOS SANTOS (...)”. [Grifos nossos]

A autoridade apontada como coatora,
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca De Cachoeira Do Arari/PA,
em
22/08/2020
, apresentou as seguintes informações:

1. SÍNTESE DA ACUSAÇÃO:

Trata-se de denúncia ofertada pelo Representante do Ministério Público em desfavor de SANDRO BARBOSA DOS SANTOS e outros, já qualificados nos autos, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06.

Segundo informou o RMP, o acautelado controla “boca de fumo”, vende drogas no atacado, sendo, portanto, elemento importante na estrutura criminosa do tráfico na cidade de Cachoeira do Arari/PA, coordenando e vendendo drogas a outros traficantes menores, tendo inclusive ramificações na cidade de Salvaterra/PA, segundo informe da denúncia.

Ademais, consta da denúncia, que esse paciente ainda praticou suposta infração penal de corrupção de menores ou facilitou a corrupção de menores, junto com sua companheira, também denunciada nos autos, colocando menor para ser vendedor de drogas, praticando verdadeira “escola do crime”, com o exemplo nefasto, bem como ao utilizar na empreitada criminosa, agentes adolescentes.

Consta da denúncia que o paciente estava dirigindo a atividade criminosa com companheira/esposa, segundo informação do RMP, utilizando todos esses expedientes e artificios. Informa o RMP ainda na peça inquisitorial, que o paciente e demais denunciados foram presos em operação para desbaratar o tráfico na cidade de Cachoeira do Arari/PA, e que vários agentes pertenciam a um grupo voltado ao tráfico com ampla ramificações no Marajó.

Consta dos autos que os integrantes da organização, passaram a aplicar o fruto da atividade ilícita, na aquisição de bens imóveis e estabelecimentos comerciais, aparentemente, usados na lavagem de dinheiro da atividade ilícita.

A prisão preventiva foi deferida em 28 de maio de 2019 e ainda mantida.

2. EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA

Como já informado em outro HC, trata-se de um grupo, de pessoas estruturado, aparentemente, para o tráfico de drogas em uma verdadeira empresa criminosa bem orquestrada e com especialização de atividades e possivelmente, consideravel patrimônio financeiro, utilizado na atividade ilicita.

As razões para a manutenção da segregação cautelar são inúmeras e se somam nesse caso. Frise-se que as prisões foram feitas após ampla investigação da autoridade policial, em operação com a finalidade de “desbaratar” uma quadrilha responsável por praticar o tráfico de entorpecentes na região de Cachoeira do Arari/PA.

Tratava-se de uma operação complexa que incluiu a quebra de sigilos dos envolvidos e a prisão de vários elementos e que, dada à complexidade de operação do grupo, o processo teve que ser desmembrado, considerando o mínimo de três núcleos, no qual era organizado os integrantes da organização, que aparentemente, detém considerável poder econômico.

Sobre as causas ensejadoras da prisão, primeiramente, o crime de tráfico, denota uma expertise e organização dos autores desses delitos, que inclui às vezes considerável poder econômico, podendo ser utilizado em muitos dos casos para a evasão dos envolvidos, colocados em liberdade, o que possui reflexos na aplicação da lei penal em caso de condenação ou em fase anterior de instrução do feito.

Consta da denúncia que o paciente do HC é peça importante na organização criminosa, com posição de liderança e poder de mando no grupo, para a tomada de decisões.

No caso concreto, a autoridade policial arrolou inúmeros bens como pertencentes à organização, o que aparentemente, denota um expressivo poder econômico do grupo, que pode ser utilizado para a evasão dos envolvidos.

Na prática hodierna, o poder econômico, a ação às margens da lei, denotam que esse poder ilegal desses autores de delitos tráfico, dentre eles o de intimidação, tende a ser expressivo, notadamente nas comunidades nas quais eles estão inseridos, gerando a coação em face das testemunhas e influindo em muitas situações, no deslinde da apuração do fato delituoso.

Os assim denominados “traficantes”, estando em liberdade, podem tentar coagir testemunhas, de modo a perturbar a instrução do feito que se inicia e consequentemente, evitar a aplicação da lei penal.

O tráfico de substância ilícitas (drogas) dada a reprovabilidade da conduta, foi elencado pelo legislador dentre aqueles a demandarem do Estado uma maior reprovabilidade, pelo efeito que tal ilícito projeta no meio social, dele derivando reflexos nas áreas da segurança pública, saúde e assistência social.

Nas comunidades os traficantes tentam impor verdadeiro estado paralelo e ilegal, fundamentado no terror e na intimidação, sendo os acusadores, os juízes e os executores dessa política ilegal e nefasta. Os exemplos diários demonstram, que indivíduos praticantes da traficância de entorpecentes, tentam impor a lei do silêncio nas comunidades em que vivem, justamente evitando que as práticas delituosas praticadas por eles, venham a lume e gerem a devida aplicação da lei penal.

Nesse contexto esboçado, em tais comunidades basta a simples presença do infrator para que a intimidação ocorra, sequer necessitando-se de uma ameaça direta.

Como citado na decretação da prisão preventiva e em outros informes de HC, Cachoeira do Arari, um pequeno Município de parcos recursos, tem sido surpreendido com a traficância da droga disseminada na sede e demais localidades do município, fato que vem trazendo insegurança à população.

Entende esse juiz que, a colocação em liberdade de um agente detido nessas circunstâncias, no momento atual, é danoso a instrução processual, por todas as razões expostas.

Sobre o ventilado excesso de prazo para término da instrução posto pela defesa, a alegação não merece acolhida, pois como bem sabe a defesa do réu, tais prazos são dilatórios e desde que a instrução esteja dentro do que se convencionou ser classificado como razoável duração do processo, não há o que se aventar de estar a instrução causando constrangimento ilegal.

A instrução está seguindo dentro da razoável duração do processo/procedimento, apesar da peculiar situação pela qual passa o mundo nesse período de pandemia e bem como a especial situação do Marajó, marcada pelas interpéries e sazonalidades climáticas, dos locais ermos, dentre outras.

Por todo, o exposto e respeitando os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, é que o réu, ora paciente, foi mantida em prisão preventiva.

3. INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DO PACIENTE, E, SENDO POSSÍVEL, SUA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE

O paciente responde a esse processo por tráfico de substância entorpecente, sendo, portanto, primário. A conduta social, cite-se que é a atribuída a quem, aparentemente, inicia no mundo do crime em condutas mais complexas.

Como bem está expresso na lei processual penal, ao ser delimitado os requisitos para a decretação da prisão preventiva, a primariedade do suposto agente, bem como a residência fixa, não fornecem ao suposto autor do delito, a figura do salvo conduto, para o eximir de responder por infrações penais, supostamente praticadas por ele.

Sobre a personalidade da agente, nada pode ser escrito nesse momento, por se ratar de elemento a exigir um juízo de análise do “animus”, aspecto mental dele. [Grifos nossos]

Examinando a decisão de manutenção da prisão em conjunto com as informações transcritas, verifica-se que há fundamentação não só nos elementos legais insculpidos no art. 312, do CPP, como, em fatos concretos, impondo-se ser mantida a prisão cautelar para resguardar a instrução processual, a aplicação da lei penal e essencialmente para a garantia da ordem pública, sobretudo em razão do modus operandi do delito.
Ressalvando-se que o ora paciente foi preso, por supostamente ter, na organização criminosa para o tráfico, posição de liderança e poder de mando no grupo para a tomada de decisões. E, por existir considerável poder econômico, pois autoridade policial arrolou inúmeros bens como pertencentes à organização, há a nítida possibilidade de evasão dos envolvidos, o que possui reflexos diretos na aplicação da lei penal em caso de condenação ou em fase anterior de instrução do feito.

Portanto, as circunstâncias do caso em concreto justificam a necessidade da segregação para garantia da ordem pública, sobretudo, pela gravidade em concreto do delito, conforme motivado pela autoridade coatora, que aduziu inexistirem fatos novos para mudarem o cenário, sendo a manutenção da preventiva medida que se impõe.

DO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA

Alega a impetração coação ilegal em virtude do excesso de prazo na formação da culpa, pois o paciente encontra-se preso sem que se tenha concluído a instrução, afigurando-se afronta aos princípios da duração razoável do processo e presunção de inocência.

Conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a

prisão preventiva do ora
paciente foi expedida em
28 de maio de 2019
e ainda se encontra mantida.

Sobre o ventilado excesso de prazo para término da instrução posto pela defesa, o MM. Magistrado justificou o seu não acolhimento, pois os prazos são dilatórios e desde que a instrução esteja dentro do que se convencionou ser classificado como razoável duração do processo, não há o que se aventar de estar a instrução causando constrangimento ilegal.

Justificou que a instrução está seguindo dentro da razoável duração do processo/procedimento, apesar da peculiar situação pela qual passa o mundo nesse período de pandemia e bem como a especial situação do Marajó, marcada pelas interpéries e sazonalidades climáticas, dos locais ermos, dentre outras. Assim, por respeitar os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, é que o ora paciente teve sua prisão preventiva mantida.

Ressaltou ainda se tratar de uma operação complexa que incluiu a quebra de sigilos dos envolvidos e a prisão de vários elementos e que, dada à complexidade de operação do grupo, o processo teve que ser desmembrado, considerando o mínimo de três núcleos, no qual era organizado os integrantes da organização, que aparentemente, detém considerável poder econômico.

Insta salientar que, conforme análise do
Sistema LIBRA
de acompanhamento processual, no dia
01 de Setembro de 2020

foi indeferido novo pedido de revogação da prisão preventiva pleiteado pelo ora paciente, pela ausência de fatos novos que alterem os motivos ensejadores da cautelar e por existir ainda a necessidade de se resguardar a ordem pública, nos seguintes termos:

“Trata-se de pedido de reconsideração de decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva em favor de SANDRO BARBOSA DOS SANTOS. É o breve relato. DECIDO.

Em que pese os argumentos aventados no pleito, verifica-se a inexistência de fatos novos que ensejem a revogação do decreto preventivo, o qual fora decretado recentemente. O arrazoado sustentado não foi consistente o necessário para refutar os motivos utilizados para fundamentar a custódia cautelar, pois, em tese,
o réu, ainda, continua a ameaçar a ordem pública e sua soltura, neste momento, afetaria a estabilidade social e a credibilidade da justiça.
O ordenamento jurídico pátrio preceitua que a constrição da liberdade é medida excepcional, casos há em que a prisão preventiva será cabível, à luz do que é previsto no art. 312 e art.313 do Código de Processo Penal, como se verifica in casu. Ademais,

a

revogação

da

prisão

cautelar,

em

suas

diversas

modalidades,

tem

como pressuposto a verificação de fato novo que altere a situação anterior e ensejadora do decreto preventivo. O que não ocorre no caso, neste sentido, a melhor jurisprudência (...).

Cumpre ressaltar, outrossim, que, caso haja possibilidade de mudança do quadro fático processual, o instituto da prisão preventiva rege-se pelo crivo da necessidade e pela cláusula Rebus Sic Stantibus (cláusula de imprevisão) o que possibilita que, à evidência de se alterarem os motivos ensejadores da prisão preventiva caso venham aos autos novos elementos de convicção, a custódia cautelar poderá ser revogada. Ao lume do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃOPREVENTIVA PLEITEADO PELO ORA REQUERENTE SANDRO BARBOSA DOSSANTOS”.

Por fim, analisados os argumentos defensivos expostos na defesa preliminar, verificou-se inexistir motivo para rejeição liminar da peça acusatória e absolvição sumária do acusado, sendo
RECEBIDA A DENÚNCIA
no dia
09 de setembro de 2020
, e
designada audiência de instrução e julgamento
para o
dia 17 de dezembro de 2020 as 14h,
seguindo orientações da Resolução n° 314 de 20 de abril de 2020 do Conselho Nacional de Justiça, e Portaria Conjunta do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará n° 007/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI e, recentemente, a Portaria Conjunta n° 010/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, as quais regulam a realização de audiências virtuais e compartilhamento dos autos dos processos criminais com presos provisórios.

Em que pese o período do encarceramento preventivo desde o dia
28 de maio de 2019,
não vejo configurado o excesso de prazo injustificável que ensejaria a concessão da ordem, uma vez que, como é sabido, os prazos estipulados para o término da instrução processual comportam relativização, na medida em que não são nem fatais nem improrrogáveis e devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido vem julgando nosso E. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇO PARA O TRÁFICO DE DROGAS –
DA ALEGAÇO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO DEMONSTRADO
–
PROCESSO SEGUE CURSO EM TEMPO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL
–
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1 – DA ALEGAÇO DE EXCESSO DE PRAZO: Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante tocante ao prazo excessivo para a formação da culpa, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

Da análise do aparato cronológico processual trazido aos autos, em especial pelas informações prestadas,

verifica-se correr o prazo naturalmente, dentro de um prazo razoável, levando-se em conta a presença de vetores antagônicos ao andamento da boa marcha processual na espécie, quais sejam, a

extensa pluralidade de réus (24), expedição de cartas precatórias e a complexidade da causa (que se apura uma suposta refinada organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, por meio da operação policial ROUGE).

Por fim, cumpre salientar que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão, ex vi da Súmula n. 08/TJPA.

2 – ORDEM CONHECIDA e DENEGADA. (...)

(Acórdão nº 2642624, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-14, Publicado em 2020-01-16)

In casu
, a defesa apresentou vários e reiterados pedidos de revogação das prisões preventivas e impetrou habeas corpus, o que vem desacelerando a marcha processual e provocando um ritmo diferenciado no encerramento da instrução criminal.

Também necessário sublinhar, a propósito, que o contexto da pandemia da COVID-19 há de representar um elemento a mais a ser considerado no andamento dos processos criminais, uma vez que interfere na regular continuidade da prática dos atos processuais, inclusive com a edição de atos normativos relativos à suspensão de prazos e da prática de audiências, por exemplo, sem constituir delonga atribuível a qualquer dos entes que integram a relação processual, pois se trata de fenômeno imprevisível e cujo enfrentamento é inescusável por parte das autoridades públicas, que podem e devem tomar providências excepcionais.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTEXTO EXCEPCIONAL DA PANDEMIA DA COVID-19. ORDEM DENEGADA
. 1. Mantém-se o decreto de prisão preventiva - objeto de análise em impetrações anteriores - dirigido a salvaguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, e a aplicação das medidas protetivas de urgência, pretensamente descumpridas pelo paciente (art. 24-A, Lei n. 11.340/2006
). 2. Os prazos estipulados para o término da instrução processual devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, não sendo absolutos nem improrrogáveis. 3. Não se pode desconsiderar o contexto de enfrentamento da pandemia da COVID-19 como justificador de eventuais delongas no andamento dos processos, uma vez que as autoridades competentes podem e devem tomar providências excepcionais, incluindo, no caso, a edição de atos normativos que suspendam prazos e a realização de atos processuais. 4. Ordem denegada.

(TJDFT.
Acórdão 1265776
, Proc. Nº 07177154720208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/7/2020, publicado no PJe: 26/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Vê-se que a defesa não demonstrou a inércia ou, mesmo, descaso do Judiciário com a marcha processual, na medida em que a autoridade impetrada vem empregando todos os esforços para conduzir o feito, inclusive já tendo marcado audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de Dezembro de 2020.

Ressalva-se que no dia
01 de Setembro de 2020
foi revisada a prisão do ora paciente, momento em que decidiu a autoridade demandada estarem inalterados os motivos determinantes do cárcere.

DO PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO

Alega o impetrante que o ora paciente se encontra em situação fático-processual idêntica em relação aos acusados (as) ANA LENYR DA SILVA BELTRÃO, ISAÍAS DA SILVA BELTRÃO, DILELSON SILVA DO NASCIMENTO e ROSÉLIA BRAGANÇA DO NASCIMENTO, que foram postos em liberdade.

Esclarece que a ação penal originou-se nos autos de nº 0004550-14.2018.8.14.001, onde responde os acusados acima nominados, contudo, houve o desmembramento, a pedido do Ministério Público, dando origem ao processo nº 0004129-872019.8.14.0011, cuja denúncia foi oferecida somente com relação ao ora paciente.

Justificando que há a possibilidade jurídica da extensão do benefício de liberdade provisória, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, já que o ora paciente e os demais acusados foram contextualizados no mesmo trecho do decreto

prisional, com descrição de idênticas condutas, e motivação ensejadora da ordem liberatória em favor do corréus, se deu pela ausência de preenchimento das hipóteses previstas no art. 312, do CPP, razão pela qual se impõe, efetivamente, a aplicação do art. 580, do CPP.

A decisão proferida em audiência, nos autos de nº 0004550-14.2018.8.14.0011, no dia
11 de fevereiro de 2020,
que substituiu a prisão preventiva de ANA LENYR DA SILVA BELTRO, ISAÍAS PINHEIRO BELTRO, DILELSON SILVA DO NASCIMENTO e ROSÉLIA BRAGANÇA NASCIMENTO por medidas cautelares definidas conforme art. 319 do CPP, foi proferida nos seguintes termos pelo Magistrado Leonel Figueiredo Cavalcanti:

DECISO. O crime de tráfico de entorpecente, bem como o crime para associação para o tráfico constitui condutas graves, todavia o presente caso tem tido seu curso muito moroso haja vista fatores que decorre da má prestação do serviço público aqui nesta comarca e esta decorre da falta de investimentos públicos em contratação de servidores qualificados, melhoria no prédio público, mais equipamentos, etc. O que demonstra que não é culpa das defesas pela demora. Assim, no meu modo de entender os réus não devem suportar o ônus da demora, inclusive cito aqui que é o maior drama que esta comarca conseguir que a SEAP (antiga SUSIP) conduza o preso de Belém até o Marajó
. O art. 316 preconiza que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se no correr do processo verificar falta de motivo que ela subsista. Além disso, com o advento das medidas cautelares diversas da prisão contidas no artigo 319, do CPP e entendo ser cabível e até mesmo ser recomendável a substituição da prisão preventiva dos réus por medidas cautelares
. Contudo não acolho o pedido formulado da ré ANA LENYR DA SILVA BELTRO, ficar em Belém ou ir ficar se deslocando para esta cidade, tendo em vista a fragilidade dos documentos apresentados como comprovadores de que ELA é a responsável pelo menor HERDERSON BELTRAO MONTEIRO bem como o receituário apresentável, além de não apresentar CID, a declaração contida no mesmo, dando conta que a senhora ANA é a responsável por “ trazer o menor para às consultas médicas de rotina e acompanhamento do desenvolvimento e crescimento infantil”. Além, de ter que passar pelo crivo do contraditório é meio estranho uma médica fazer constar no receituário tal conteúdo, pois a mesma como servidora pública que é, deveria ter firmado a informação através de certidão, isso após a realização de vistoria, estudo e análise do caso incluindo oitiva de outros familiares do menor e visita a residência do mesmo. ISTO POSTO,
substituo a prisão preventiva de ANA LENYR DA SILVA BELTRO, ISAÍAS PINHEIRO BELTRO, DILELSON SILVA DO NASCIMENTO e ROSÉLIA BRAGANÇA NASCIMENTO pelas seguintes medidas cautelares dispostas no art. 319 do CPP.

Como cediço, a extensão de benefício concedido em habeas corpus a coacusado, consoante norma do art. 580, do CPP, somente pode abranger aquele que esteja em situação objetiva e subjetiva idêntica ao beneficiado, ou seja, desde que o benefício obtido não seja fundamentado em motivo de caráter exclusivamente pessoal.

No presente caso, não há similitude da situação fático-processuais entre o paciente e os citados beneficiários da substituição da preventiva por medidas cautelares.

Isso porque o art. 316 preconiza que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se no correr do processo verificar falta de motivo que ela subsista, além do que, com o advento das medidas cautelares diversas da prisão contidas no artigo 319, do CPP e seria cabível a substituição quando recomendável no caso concreto, requisitos estes que o ora paciente não preenche.

Como já
r
essaltado nas informações da autoridade demanda, diga-se o mesmo Magistrado que concedeu o benefício aos demais corréus, o ora paciente foi preso, por supostamente ter, na organização criminosa para o tráfico, posição de liderança e poder de mando no grupo para a tomada de decisões. E, por existir considerável poder econômico, pois autoridade policial arrolou inúmeros bens como pertencentes à organização, há a nítida possibilidade de evasão dos envolvidos, o que possui reflexos diretos na aplicação da lei penal em caso de condenação ou em fase anterior de instrução do feito.

Continuou a autoridade apontada coatora, em suas informações, que o paciente é elemento importante na estrutura criminosa do tráfico na cidade de Cachoeira do Arari/PA, coordenando e vendendo drogas a outros traficantes menores, tendo inclusive ramificações na cidade de Salvaterra/PA, segundo informe da denúncia. Além de supostamente ter praticado crimes de corrupção de menores, ao colocar menores na venda de drogas, em uma “escola do crime.

Constando ainda que o ora paciente estava dirigindo a atividade criminosa com companheira/esposa, segundo informação do RMP, e que os integrantes da organização passaram a aplicar o fruto da atividade ilícita, na aquisição de bens imóveis e estabelecimentos comerciais, aparentemente, usados na lavagem de dinheiro da atividade ilícita.

E considerando a existência de no mínimo três núcleos na organização criminosa detentora de alta complexidade, e o paciente pertencer ao núcleo detentor de considerável poder econômico, houve o desmembramento do processo, ficando os beneficiários de substituição da prisão preventiva em autos apartados.

Assim,
o considerável

poder econômico pode ser utilizado para a evasão do ora paciente, com diretos reflexos na aplicação da lei penal, instrução do feito e garantia da ordem pública, pela possibilidade de reiteração delitiva.

Portanto, as circunstâncias do caso em concreto justificam a necessidade da segregação para garantia da ordem pública, sobretudo, pela gravidade em concreto do delito, conforme motivado pela autoridade coatora, que aduziu inexistirem fatos novos para mudarem o cenário, sendo a manutenção da preventiva medida que se impõe.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DUPLO HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA.EXTENSÃO DE BENEFÍCIO DEFERIDO A CORRÉU NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, MOTIVADO, EM TESE, POR DISPUTAS ORIUNDAS DO TRÁFICO. MODUS OPERANDI. DISPAROS EM VIA PÚBLICA. PÉSSIMOS ANTECEDENTES. PACIENTE APONTADO COMO LÍDER DA FACÇÃO DENOMINADA "BALA NA CARA". MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

(...)3. O deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal. Não basta, portanto, que a questão jurídica seja idêntica/semelhante, exige-se um liame subjetivo entre os réus.

4
. No caso, evidente a ausência de similitude entre o corréu beneficiado e o paciente
, na medida em que aquele é primário e tal condição não teria sido considerada no decreto preventivo, bem como não teria sido individualizada sua conduta.
Em relação ao paciente
, porém, além de ostentar péssimos antecedentes criminais, inclusive com condenação anterior transitada em julgado
, é apontado como mandante dos crimes de homicídio e líder de facção criminosa.

5. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

6. Na hipótese em tela, as instâncias ordinárias destacaram de forma suficiente elementos que demonstram a periculosidade do paciente e, portanto, a necessidade da segregação como forma de garantia da ordem pública.

7. Segundo consta, o paciente ostenta péssimos antecedentes criminais, com duas condenações definitivas pelos crimes de tráfico de drogas, receptação e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, além de responder a nove outros processos, por crimes anteriores e posteriores ao ora examinado, os quais incluem quatro homicídios consumados, um tentado, associação criminosa (cinco vezes), receptação (duas vezes), corrupção de menores e associação para o tráfico.

8.
Além disso, chama atenção o modus operandi
adotado na suposta prática dos crimes, em que, em razão de desavenças oriundas de disputas por pontos de tráfico, as vítimas foram mortas com diversos disparos de arma de fogo em plena via pública, durante o dia, em região comercial com ampla circulação de veículos e pedestres, sendo que o paciente seria o mandante da empreitada criminosa, na condição de líder da facção, aliás denominada de "Bala na Cara".

9. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.

10. Ordem não conhecida. (STJ. HC 443.552/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018)

HABEAS CORPUS PREVENTIVO – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 121, §2º, I e IV c/c 29 e 288-A, TODOS DO CPB – PACIENTE QUE SE ENCONTRA FORAGIDA – CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA –
EXTENSÃO DE BENEFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE –
ORDEM DENEGADA.

1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. O artigo 580 do Código de Processo Penal permite que, na hipótese de concurso de agentes, a decisão judicial favorável proferida em favor de um acusado se estenda aos demais, desde que as situações fático-processuais sejam idênticas e não esteja a decisão beneficiadora fundada em motivos que sejam de caráter eminentemente pessoal. Processo
HC 266402/SP HABEAS CORPUS 2013/0070567-0 Relator Ministro JORGE MUSSI Publicação/Fonte DJe 14/08/2014”. 3. Ordem Denegada.

(TJPA. HC 0801499-24.2020.8.14.0000. Acordão: 3084899. Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR. Data Julgamento: 12-05-2020)

DO PEDIDO DE REVISÃO DA PREVENTIVA POR CONTA DA PANDEMIA

Em face da pandemia da doença COVID-19, requer que a privação da liberdade seja revista, com a concessão da ordem para revogar a custódia cautelar, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Noutro giro, quanto à prisão preventiva diante da pandemia de COVID-19, entendo incabível, pois a situação atípica enfrentada pelo país em decorrência da pandemia não deve servir de pretexto para justificar a liberdade de detentos.

Ademais, o Paciente, não está inserido em grupo de risco, e a crise do novo coronavírus, deve ser sempre levada em conta, na análise de pleitos de libertação de presos, mas não é um passe livre, para a liberdade de todos.

Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. E,
no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva não são suficientes para garantir a ordem pública,
conveniência da instrução criminal e segurança da aplicação da lei penal
,
pois devidamente fundamentada a necessidade da manutenção da segregação.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA PRONÚNCIA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO PARTE DA INSTRUÇÃO. TEMOR DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)
3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
No caso em apreço, a prisão cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, que demonstraram, com base em elementos concretos dos autos, a periculosidade do paciente e a gravidade do delito, evidenciada pelo fato de que o paciente permaneceu foragido por 3 anos, bem como o fato de ter proferido ameaças contra a vítima e uma testemunha, que demonstraram temor mesmo nas dependências do fórum, quando de suas oitivas, sendo que duas testemunhas recusaram-se depor na frente do réu, por medo de represálias, circunstâncias estas que revelam o risco ao meio social. Ademais, o Tribunal a quo, ressaltou que o paciente é reincidente, já tendo sido condenado pelo crime de roubo, a denotar, portanto, concreto risco de reiteração delitiva. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. (...). 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 578.189/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 26/06/2020)

Diante do exposto,
conheço

parcialmente
do presente
writ,
e na parte conhecida,
denego a ordem.

É voto.

Belém/PA, 21 de setembro de 2020.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 22/09/2020